Tribunal: TJES
Processo: 0000181-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-97.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CONTI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos recursais, a materialidade e a autoria do crime de roubo praticado pelo acusado restaram evidenciadas pela prova documental e pela prova oral coligidas, em especial pelas palavras das vítimas em suas declarações judiciais, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. Ainda que o reconhecimento em delegacia não tenha observado fielmente o art. 226 do CPP, ele ocorreu pouco tempo após os fatos, tendo o acusado sido preso nas proximidades do veículo subtraído, com as características e vestimentas passadas pelas vítimas. Além disso, em Juízo, além de ter sido confirmado o reconhecimento extrajudicial, foi refeito o procedimento de reconhecimento pessoal do acusado, observando-se estritamente as regras do art. 226 do CPP.

3. A versão apresentada pelo acusado em Juízo é unilateral e não apresenta respaldo em nenhuma outra prova produzida, sendo insuficiente a afastar as coesas declarações das vítimas, as quais são robustecidas pelo depoimento de um dos policiais que apreendeu o veículo, o qual confirmou a realização do reconhecimento pelos ofendidos em fase extrajudicial e ressaltou que a abordagem do réu se deu nas imediações por outra viatura, que estava de posse das informações e características passadas pelos ofendidos.

4. A prova oral é precisa acerca da realização do roubo pelo acusado na companhia de dois comparsas, sendo que cada um teve um papel na empreitada criminosa, cabendo ao acusado render uma das vítimas com uma arma de fogo, a um dos comparsas, também armado, render o motorista, e, ao último, assumir a direção do veículo para com ele empreender fuga.

5. Conforme entendimento remansoso do STJ,
"é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(STJ, AgRg no HC n. 791.701/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

6. Merece ser acolhido apenas o pleito de arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo, que apresentou as razões recursais, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo por sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL CONTI SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70 (duas vítimas), do CP, a 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento de pessoa realizado nos autos é nulo por violação ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes. Acerca do emprego de arma de fogo, afirma o artefato não foi apreendido e não há provas acerca de sua utilização no delito, e, sobre o concurso de agentes, destaca que não há provas nos autos que demonstrem sua ocorrência. Por fim, postula sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau de recurso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL CONTI SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70 (duas vítimas), do CP, a 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento de pessoa realizado nos autos é nulo por violação ao art. 226 do CPP.

Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes. Acerca do emprego de arma de fogo, afirma que o artefato não foi apreendido e não há provas acerca de sua utilização no delito, e, sobre o concurso de agentes, destaca que não há provas nos autos que demonstrem sua ocorrência.

Por fim, postula sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau de recurso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, consta da denúncia que em 14/01/2022, por volta de 00:20 hora, o denunciado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, abordou as vítimas Diego (motorista de aplicativo) e Mayra (passageira) no interior do veículo conduzido pelo primeiro, que estava parado ao final de uma corrida.

Segundo relatos, o réu entrou no veículo e apontou a arma para a cabeça de Mayra, anunciando o assalto e ordenando que lhe entregasse o aparelho celular. Em paralelo, os comparsas do réu abordaram Diego e o ameaçaram de morte, dizendo para ficar parado e, em seguida, as vítimas foram ordenadas a sair do veículo, o que foi prontamente atendido.

Segue a denúncia narrando que os meliantes empreenderam fuga no automóvel, levando pertences pessoais de ambos os ofendidos e que, logo após, a polícia foi acionada, a qual, cerca de uma hora depois, localizou o veículo abandonado e, na mesma rua, deteve o denunciado, com as mesmas características passadas pelas vítimas, que puderam reconhecê-lo na fase inquisitorial.

Em que pesem os argumentos defensivos, as provas angariadas nos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pela prova documental e pela prova oral coligidas, em especial pelas declarações judiciais das vítimas, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

A vítima Mayra, em sede inquisitiva, reconheceu o denunciado tanto por uma fotografia enviada pelos policiais quanto pessoalmente, por um vidro, ainda na delegacia.

O reconhecimento foi ratificado por Mayra e refeito em sede judicial, oportunidade em que o réu foi colocado juntamente a outros dois indivíduos.

Referida vítima, perante contraditório judicial, esclareceu que o réu era mais baixo do que sua pessoa, informação que possui respaldo, porque ela disse que tem 1,68 metros, enquanto o acusado, de acordo com a identificação no processo, possui 1,56 metros.

Mayra ainda declarou, em Juízo, lembrar-se que na época dos fatos o réu vestia uma camisa listrada e que estava de boné, sendo possível identificar pelas laterais que seu cabelo estava descolorido, o que coincide com a fotografia do acusado constante do inquérito policial.

A vítima Diego não pôde reconhecer em Juízo o acusado, apresentando-se extremamente nervoso e abalado pela situação, tendo declarado que possui trauma pelo ocorrido. No entanto, confirmou a dinâmica em que se deram os fatos e que a vítima Mayra havia reconhecido o acusado como a pessoa que a rendeu com a arma de fogo.

Acerca da nulidade por suposta violação ao art. 226 do CPP, não vejo como acolhê-la, uma vez que, ainda que o reconhecimento em delegacia não tenha observado fielmente o dispositivo em comento, ele ocorreu pouco tempo após os fatos, tendo o acusado sido preso nas proximidades do veículo subtraído, com as características e vestimentas passadas pelas vítimas.

Além disso, em Juízo, houve não apenas a ratificação do reconhecimento feito por Mayra na delegacia, mas também a nova realização do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado, observando-se as regras do art. 226 do CPP, haja vista que fora ele mostrado a vítima ao lado de outras duas pessoas, todos com vestimenta própria do sistema penitenciário, oportunidade em que a vítima apontou o acusado como o autor do delito.

Destaco que a versão apresentada pelo acusado em Juízo é unilateral e não apresenta respaldo em nenhuma outra prova produzida, sendo insuficiente a afastar as coesas declarações das vítimas, as quais são robustecidas pelo depoimento judicial de um dos policiais que apreendeu o veículo, o qual confirmou a realização do reconhecimento pelos ofendidos em fase extrajudicial e ressaltou que a abordagem do réu se deu nas imediações, por outra viatura, que estava de posse das informações e características passadas pelas vítimas.

Nessa toada, resta impossível acolher o pleito absolutório, pois a prova da autoria delitiva é indene de dúvidas.

Também não se faz possível o afastamento das majorantes pretendido pela Defesa.

A prova oral é precisa na demonstração de que o roubo foi cometido pelo acusado na companhia de dois comparsas e de que cada um teve seu papel papel na empreitada criminosa, cabendo ao acusado render a vítima Mayra com uma arma de fogo, a um dos comparsas, também armado, render o motorista, e, ao último, assumir a direção do veículo para com ele empreender fuga.

Recordo que, conforme entendimento remansoso do STJ,
"é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(STJ, AgRg no HC n. 791.701/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Merece ser acolhido apenas o pleito de arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo, que apresentou as razões recursais, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo por sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.